Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-53.2016.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA AUTORA - REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - INVIABILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se não existem os documentos especificamente solicitados pelo juízo de origem para que se promova a regularização da representação processual, este ato deve ser buscado por outros meios antes de se declarar extinto o processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-53.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.509.980/0001-06 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.241.117/0001-37 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA AUTORA - REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - INVIABILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se não existem os documentos especificamente solicitados pelo juízo de origem para que se promova a regularização da representação processual, este ato deve ser buscado por outros meios antes de se declarar extinto o processo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução de mérito, devendo a autora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que seu advogado esteve impedido de cumprir a determinação judicial de 04/11/2019 porque após o falecimento do seu representante legal, qualquer modificação na constituição da empresa ficou impedida por força de decisões interlocutórias proferidas nos autos do Inventário com código no. 101647.

Acrescenta que, diante disso, não existirá alteração contratual consolidada até a finalização do processo sucessório, e que a intimação judicial para a regularização da representação processual deveria ser direcionada ao inventariante.

Defende que a extinção com fundamento no art. 485, §1o, do CPC exige a prévia intimação pessoal, além do requerimento expresso do réu (Súmula 240 do STJ).

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 117133999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início faz-se necessário registrar a conexão da matéria debatida neste Recurso com a decisão desta Câmara proferida na Apelação no. 0001559-26.2016.8.11.0009, na sessão de julgamento de 02/02/2022.

Naquela oportunidade este órgão fracionário conheceu da sentença proferida nos autos da Ação de Execução, e agora tem a oportunidade de analisar
decisum
similar nos correlatos Embargos à Execução.

À exemplo do anterior, este feito igualmente não foi extinto por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC) mas por ausência de legitimidade processual, vício que deveria ser conhecido de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que não dependia da intimação pessoal da parte (art. 485, inciso VI e §3o, do CPC). E, justamente por se tratarem de matérias distintas, é que ao caso não se aplica a Súmula 240 do STJ.

De acordo com os autos, em 04/11/2019 o juízo de origem determinou a intimação da exequente,
por meio do causídico constituído para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize sua representação processual com a apresentação do atual contrato social consolidado e de instrumento procuratório outorgado por quem estiver responsável pela administração da empresa societária, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito nos feitos em que figurar no polo ativo, nos termos do art. 313, § 2°, inciso II, do NCPC
(ID no. 110582961).

A apelante defende, por sua vez, a inviabilidade de cumprimento do comando judicial acima transcrito porque qualquer modificação no ato de sua constituição está obstada por força de interlocutórias proferidas no Inventário com código no. 101647.

A inexistência dos documentos especificamente solicitados pelo juízo não autoriza a extinção do processo com amparo no art. 485, inciso VI e §3o, do CPC sem que antes se busque a regularização do vício por outros meios.

O favorecimento da resolução do mérito da lide e a abertura de prazo para o saneamento dos entraves processuais constatados durante a tramitação são princípios adotados pela Lei no. 13.105/2015 e que devem nortear a atuação jurisdicional.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. (...) SANEAMENTO DO VÍCIO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.
O Magistrado tem o dever de atuar de forma isenta e equânime. Para tanto, deve agir em estreita atenção ao disposto no artigo 7o do Código de Processo Civil, segundo o qual "é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório"
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(
Acórdão 1170435
, 00024546720178070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITO SUBJETIVO.
NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO DA RÉ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. 1.
Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais
. 2.
A busca pelo julgamento do mérito das demandas constitui primazia na prestação jurisdicional brasileira, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015
. 3
. Antes de se esgotarem os meios possíveis
para citação do réu,
não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito
, sobretudo quando constam nos autos endereços que não foram objeto de diligência citatória (...). 7. Recurso conhecido e provido
. (Acórdão 1084668, 00012969720148070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença para determinar o prosseguimento da tramitação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022